Tribunal: TJDFT
Processo: 0710833-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710833-61.2023.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO RECORRIDO: BRUNO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI, EDWARD MARCONES SANTOS GONCALVES, JONHE SUEIZE E SOUZA NOGUEIRA D E S P A C H O Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por PEDRO ANTÔNIO ANDRADE PÔRTO em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília ao ID 47293153, que, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, rejeitou a queixa-crime ofertada pelo recorrente em face de Bruno de Oliveira Baptistucci, Edward Marcones Santos Gonçalves e Jonhe Sueize e Souza Nogueira, pela prática dos delitos previstos nos artigos 138, caput, 139, caput, e 140, caput, todos do Código Penal (calúnia, difamação e injúria, respectivamente). De início, observa-se que o recorrente deixou de recolher o preparo, pugnando pela concessão da justiça gratuita, sob a assertiva de que (ID 47293610 - Págs. 2/3): [...] passa por peculiar vulnerabilidade de sua situação econômico-financeira, na medida em que grande parte de sua renda mensal (cerca de 80%) está comprometida por dívidas. [...] os seus rendimentos salariais estão sofrendo constrições judiciais, em razão de 4 (quatro) penhoras judiciais de seu salário, deduzidas diretamente do contracheque, somando, ao todo, a quantia de R$ 5.587 (cinco mil e quinhentos e oitenta e sete reais). Além disso, o Recorrente possui dívida de empréstimo consignado, que reduz ainda mais a sua renda disponível, incidindo desconto mensal de R$ 2.531 (dois mil quinhentos e trinta e um reais). [...] o recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita, haja vista sua condição de hipossuficiência econômica, o que lhe acarreta impossibilidade, ou, ao menos, excessiva onerosidade em arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família. Acerca do tema, comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição socioeconômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c o artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, antes de apreciar o pleito, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como recibos/contracheques/CTPS, extratos de contas bancárias dos últimos três meses, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, comprovantes de possíveis empréstimos, fatura de cartão de crédito, além dos gastos com necessidades básicas. Caso queira, poderá, desde já, recolher o preparo. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora